Tribunal: TJPA
Processo: 0806384-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806384-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806384-47.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LIENILDA MARIA CÂMARA DE SOUZA.

PACIENTE: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV C/C § 4º, SEGUNDA PARTE DO CPB, NA FORMA DO ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/1990
.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERTADA EM 13/07/2021. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou superada, visto que embora a paciente esteja presa desde o dia 15/04/2021, a exordial acusatória foi ofertada em 13/07/2021, não havendo que se falar em constrangimento ilegal;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 29 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA PEREIRA
, acusada da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c § 4º, segunda parte do CPB, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, presa temporariamente em 15/04/2021, por 30 (trinta) dias, no dia 15/05/2021, foi prorrogada a prisão temporária por mais 30 (trinta) dias e no dia 11/06/2021, foi decretada a custódia preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Afirma a impetrante que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura.

Inicialmente o presente
Habeas Corpus
foi instruído à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, momento em que a referida magistrada indeferiu a liminar requerida, após solicitou informações ao juízo inquinado coator, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 5661101 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 24 de março de 2021, às 08H40, a vítima R. DE O. P. deu entrada no Posto de Saúde do bairro Jaderlândia, cidade de Castanhal, Estado do Pará, “acompanhada de seus genitores com histórico de provável asfixia.

Deu entrada com ausência de sinais vitais, hipocorada, hipotônica e hematomas na face.

O Diretor do referido Posto de Saúde e o médico Daniel de Sousa Furtado, entregaram para o Delegado Plantonista um laudo que atesta que a criança chegou ao posto praticamente em óbito e que os pais, a coacta e José Dyego de Oliveira Pereira afirmaram que por volta das 06H00 a criança estava dormindo normalmente na cama dos pais, entre estes, e que depois das 08H00, ao acordarem novamente, viram a criança desacordada, e que teriam tentado reanimá-la, mas não conseguiram.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A impetrante alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que a paciente foi presa temporariamente em 15/04/2021, por 30 (trinta) dias, no dia 15/05/2021, foi prorrogada a prisão temporária por mais 30 (trinta) dias e no dia 11/06/2021, foi decretada a custódia preventiva. Tal arguição não encontra mais guarida no presente
writ
, visto que no dia 13/07/2021, o constrangimento ilegal alegado foi superado, uma vez que o Ministério Público ofereceu a denúncia.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 29 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2021